Tribunal: TJDFT
Processo: 0718396-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE BENEFICIOS EXTERNOS. PENDÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME HEDIONDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alteração do artigo 112, da Lei de Execução Penal, pela Lei no 10.792/2003, não impede que o juiz determine a realização do exame criminológico para a formação do seu convencimento, embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do respectivo laudo.
2. A decisão que determinou a realização de exame criminológico, antes da concessão de benefícios externos, encontra-se satisfatoriamente motivada na necessidade de se aferir as condições pessoais do sentenciado para a concessão das benesses, nos termos da Súmula Vinculante no 26 do STF.
3. No caso, em se tratando da prática de crime hediondo, mostra-se necessária a realização do exame criminológico, a fim de avaliar se o sentenciado, realmente, possui condições pessoais para o reingresso na sociedade, exercendo atividade laboral no local indicado em proposta de trabalho.
4. Recurso conhecido e desprovido.